Tribunal: STF
Processo: ARE 1357564
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO PRORROGADO SUCESSIVAMENTE. DESRESPEITO À TEMPORALIDADE E EXCEPCIONALIDADE DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE CONFIGURADA. INSURGÊNCIA QUANTO À PRESCRIÇÃO APLICADA AO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES DO STF. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CUSTAS E HONORÁRIOS. CABIMENTO. 20% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM RAZÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos III e XXIX; e 37, incisos II e IX e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    A prescrição para a reclamação de valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é de cinco anos, conforme bem asseverado pelo juízo de piso, não havendo mais que se falar em prescrição trintenária desde que o Supremo Tribunal Federal se pronunciou, com repercussão geral, em sede do ARE 709.212/DF, em que ficou consignada a inconstitucionalidade do prazo prescricional de 30 anos para reclamação do FGTS, visto se tratar de créditos resultantes da relações de trabalho e, portanto, sujeitas ao prazo do art. 7o, XXIX da Constituição de 1988, quanto por se revelar desarrazoado por atentar contra a certeza e a estabilidade das relações jurídicas.



    Em nome da segurança jurídica, dada a mudança de jurisprudência há muito consolidada, decidiu por modular os efeitos da decisão estabelecendo o que segue, tendo por base a data do julgamento, em 13/11/2014: para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento, aplica-se desde logo o prazo quinquenal; para aqueles cujo prazo de prescrição estivesse em curso na data do julgamento, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir do julgamento.



    Resta, portanto, definir o termo inicial da prescrição in casu, a fim de se aplicar a o efeito correto do precedente, vejamos.



    Com efeito, verifica-se que, no caso dos autos, o direito pleiteado decorre da relação de trabalho firmada entre o autor e a o ente municipal requerido, que não se trata de ato concreto de efeito único, mas sim de relação jurídica de trato sucessivo firmada com a Administração Pública, que não foi provocada anteriormente pelo servidor para se pronunciar sobre o recolhimento do FGTS.



    Assim, com relação à prescrição das verbas pretendidas, deve-se aplicar ao caso a prescrição quinquenal contida do Decreto 20.910/32, segundo o qual:



    (...)



    Na lição de Hely Lopes Meireles, "A prescrição das ações a favor ou contra a Fazenda Pública rege-se pelos princípios do Código Civil, salvo as peculiaridades estabelecidas em leis especiais".



    E continua:



    (...)



    Vê-se que na hipótese de prestações periódicas, como é o caso dos autos, em que pretende a recorrente o recebimento de parcelas mensais do FGTS referente ao período laborado, não ocorrerá propriamente, a prescrição da ação, mas, tão somente, a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos do ajuizamento da causa. Nesse caso, fala-se em prescrição de trato sucessivo, já que, continuamente, o marco do prazo prescricional do ajuizamento da ação se renova.



    O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou em sentido semelhante:



    (...)



    Deste modo, por cuidar-se de relação jurídica de trato sucessivo, quaisquer parcelas anteriores ao quinquênio da data do ajuizamento da ação em que o apelante buscou ver reconhecido o seu direito estão atingidas pela prescrição quinquenal.



    Entendo, por conseguinte, que a sentença deva ser mantida por seus próprios fundamentos, segundo a dicção do art. 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes da ementa que integra este acórdão.



    Voto, pois, no sentido de negar-se provimento ao recurso, condenando o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade resta suspensa, pela concessão da gratuidade judiciária.



    É como voto.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente